Tribunal: TJSP
Processo: 2172271-78.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido o trancamento de Inquérito Policial – Alegação de ausência de justa causa – Constrangimento ilegal não imputável ao Juízo de Primeiro Grau, mas à Autoridade Policial – Competência do Juízo de 1o Grau – Não conhecimento
Compete originariamente ao Juízo de 1o Grau processar e julgar os habeas corpus se a suposta coação ilegal advier de ação ou de omissão de autoridades

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido o trancamento de Inquérito Policial – Alegação de ausência de justa causa – Constrangimento ilegal não imputável ao Juízo de Primeiro Grau, mas à Autoridade Policial – Competência do Juízo de 1o Grau – Não conhecimento
Compete originariamente ao Juízo de 1o Grau processar e julgar os habeas corpus se a suposta coação ilegal advier de ação ou de omissão de autoridades administrativas estaduais que sejam desprovidas de prerrogativa de foro em razão de função.